Tribunal: TJSP
Processo: 2051946-16.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Assistência Judiciária – Embargos à execução fiscal – Benefício pretendido por pessoa jurídica – Possibilidade de concessão quando a empresa comprova, por documentos, dificuldades financeiras – Comprovação existente – Decisão reformada – Recurso de agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Registro: 2020.0000086446
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2051946-16.2019.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante
MOBE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA, é agravado ES-
TADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDSON FERREIRA (Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2051946-16.2019.8.26.0000 - Jundiaí
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2051946-16.2019.8.26.0000.
Comarca de JUNDIAÍ VFP Juiz Gustavo Pisarewski Moisés.
Agravante:
MOBE IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA.
Agravada:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
VOTO No 29.080.1
AGRAVO DE INSTRUMENTO Assistência Judiciária
Embargos à execução fiscal Benefício pretendido por pessoa
jurídica Possibilidade de concessão quando a empresa com-
prova, por documentos, dificuldades financeiras Comprova-
ção existente Decisão reformada Recurso de agravo provi-
do.
Agravo de instrumento tirado de r. decisão, 1 proferida em
autos de embargos à execução fiscal, 2 que indeferiu os benefícios da assistência
judiciária e determinou o recolhimento das custas iniciais em 15 dias.
Sustenta que a execução fiscal tem valor de mais de R$ 2
milhões e foi parcialmente garantida com a penhora de R$ 12.324,38, por isso
opôs embargos à execução; requereu os benefícios da justiça gratuita, negados
porque é pessoa jurídica e não demonstrou hipossuficiência; vem enfrentando
dificuldades financeiras em razão da inadimplência de seus clientes; não tem
condições de pagar as custas no montante de R$ 21.839,11; a “maior prova da
ausência de capacidade
da ora Agravante para o pagamento
das custas pro -
cessuais é o saldo de suas contas bancárias” , quando da constrição de ativos fi-
nanceiros não havia saldo sequer para o recolhimento das custas iniciais. Plei-
teia a suspensão da decisão agravada e o provimento do recurso para que seja
concedida a gratuidade da justiça ou, alternativamente, o diferimento do reco-
1 Reproduzida a fl. 52.
2 Feito no 1002356-67.2018.8.26.0309.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2051946-16.2019.8.26.0000 - Jundiaí
3
lhimento das custas ao final do processo.
Recurso recebido com efeito suspensivo; informações dis-
pensadas; com resposta da agravada. 3
Fundamentação
A agravante requereu os benefícios da justiça gratuita de-
clarando não possuir recursos que lhe permitam pagar as despesas proces-su-
ais, e requereu, com fulcro no art. 98 do CPC/2015, a isenção das taxas ju-
diciárias e demais custas processuais; alternativamente, requereu o diferimento
do pagamento das custas processuais, nos termos do art. 5o da Lei 11.608/03.
A MMa Juíza indeferiu o benefício porque a empresa en-
contra-se regularmente constituída e não foi demonstrada a total ausência de
receitas e patrimônio.
O C. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os ED no REsp
388.045 (Corte Especial rel. Ministro GILSON DIPP), assentou que “a pessoa
jurídica também pode gozar das benesses alusivas à assistência judiciária gra -
tuita, Lei 1.060/50. Todavia, a concessão deste benefício impõe distinções entre
as pessoas física e jurídica, quais sejam: a) para a pessoa física, basta o requeri -
mento formulado junto à exordial, ocasião em que a negativa do benefício fica
condicionada
à comprovação
da assertiva não corresponder
à verdade, medi -
ante provocação
do réu. Nesta hipótese, o ônus é da parte contrária provar que
a pessoa física não se encontra em estado de miserabilidade
jurídica. Pode,
também, o juiz, na qualidade de Presidente do processo, requerer maiores es-
clarecimentos
ou até provas, antes da concessão, na hipótese de encontrar-se

3 Despacho, fls. 34/36; contraminuta, fls. 154/166.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2051946-16.2019.8.26.0000 - Jundiaí
4
em 'estado de perplexidade';
b) já a pessoa jurídica, requer uma bipartição, ou
seja, se a mesma não objetivar o lucro (entidades filantrópicas,
de assistência
social, etc.), o procedimento
se equipara ao da pessoa física, conforme anteri -
ormente salientado. II- Com relação às pessoas jurídicas com fins lucrativos,
a sistemática
é diversa, pois o onus probandi é da embargante.
Em suma,
admite-se a concessão da justiça gratuita às pessoas jurídicas, com fins lu-
crativos, desde que as mesmas comprovem,
de modo satisfatório,
a impos -
sibilidade de arcarem com os encargos processuais,
sem comprometer
a e-
xistência da entidade. III- A comprovação
da miserabilidade
jurídica pode ser
feita por documentos
públicos ou particulares,
desde que os mesmos retratem a
precária saúde financeira da entidade, de maneira contextualizada.
Exemplifica
-
tivamente: a) declaração de imposto de renda; b) livros contábeis registrados na
junta comercial; c) balanços aprovados pela Assembleia,
ou subscritos pelos Di -
retores, etc. ...”. (grifei).
Posteriormente, o art. 98 do CPC/2015, trouxe expressa pos-
sibilidade de se conceder a gratuidade da justiça à pessoa natural ou jurídica.
No caso, a agravante comprova razoavelmente sua hipossufi-
ciência econômico-financeira, pois, determinado o bloqueio de seus ativos fi-
nanceiros, só foram encontrados R$ 12 mil, 4 valor muito aquém da dívida exe-
cutada, de mais de R$ 2 milhões quando do ajuizamento da ação em dezem-
bro/2013, mais de R$ 3 milhões atualizados para março/2018. 5
Ademais, as custas processuais têm valor substantivo, consi-
derado o elevado valor da execução, isso basta à concessão do benefício recla-
mado.
4 Fls. 109/112.
5 Fls. 96; 131

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2051946-16.2019.8.26.0000 - Jundiaí
5
Assim, é o caso de ser deferido o benefício, com vistas ao
disposto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, e art. 98 e ss. do CPC, sem
prejuízo de sua revisão em caso de impugnação fundamentada. É como voto.
RECURSO DE AGRAVO PROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR